Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM FIDELIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO. CONTRADIÇÕES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Desistência da autora homologada.
2. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer que o e-mail juntado pela autora evidenciava que não houve a concordância dela com a renovação, enquanto a simples colagem de tela de sistema interno não seria suficiente para demonstrar a concordância da autora, pois, além de não se extrair a participação da autora, nem, tampouco, a sua concordância ou aceite sobre a renovação, apenas informa que não houve cobrança indevida.
3. Apesar de o Código de Processo Civil ter estabelecido um sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, tais decisões devem decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex.
3.1. Inexiste precedente vinculante referente ao quantum necessário à indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida à pessoa jurídica, inclusive porque o valor da indenização não pode ensejar enriquecimento sem causa, mas, além de observar a tríplice finalidade da indenização, que é compensatória, educativa e punitiva, deverá ser razoável e proporcional, sempre considerando o caso concreto.
4. Restou claro e coerente o acórdão quanto a não utilização da tela sistêmica como evidência suficiente para demonstrar a legitimidade da renovação da fidelização com a autora, haja vista a impossibilidade de apuração da participação dela quanto às informações lá contidas, por se tratar de sistema interno da empresa, e que tais dados também não eram elucidativos quanto à anuência da autora com a renovação.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Desistência homologada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.